Tribunal: CARF
Processo: 15471.000868/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
FALECIMENTO DO RECORRENTE APÓS DA DECISÃO DA DRJ E ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
O espólio é o responsável por honrar os compromissos tributários do de cujus e se encerrado a partilha, a responsabilidade apenas pelo imposto devido pela pessoa falecida, até aquela data, é do sucessor a qualquer título e do cônjuge meeiro, limitando-se ao montante dos bens e direitos a eles atribuídos.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000868/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.595 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
JOSÉ TODOS SANTOS DE BARROS OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
FALECIMENTO DO RECORRENTE APÓS DA DECISÃO DA DRJ E
ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
O espólio é o responsável por honrar os compromissos tributários do “de
cujus” e se encerrado a partilha, a responsabilidade apenas pelo imposto
devido pela pessoa falecida, até aquela data, é do sucessor a qualquer título e
do cônjuge meeiro, limitando-se ao montante dos bens e direitos a eles
atribuídos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos e Leonam Rocha de
Medeiros, que dele não conheceram.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fl. 57), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000868/2009-87
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.000868/2009-87

instância, consubstanciada no Acórdão n.o 12-52.436, da 18a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) - DRJ/RJ1, que, por maioria de votos,
julgou procedente em parte à impugnação, determinado a alteração do de imposto suplementar
de R$69.680,85 para R$65.060,71, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares,
e cancelado o valor de imposto de renda sujeito à multa de mora de R$73.545,23, cujo acórdão
restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Apenas podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os valores de pensão
alimentícia determinada por decisão judicial, cujos pagamentos foram devidamente
comprovados
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE
OFÍCIO.
É vedada pela legislação a retificação de declaração para incluir novas deduções,
depois de iniciado o procedimento de ofício.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Comprovada a efetiva retenção do valor declarado, não pode prosperar a glosa de
imposto de renda retido na fonte efetuada na notificação de lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/RJ1 sumariza muito bem todos os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2004, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 22 a 26, em que
foram apuradas dedução indevida de pensão alimentícia judicial (R$ 269.302,61) e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (R$ 78.165,37) sobre os
rendimentos recebidos do Banco JP Morgan S.A.
Em virtude dessas infrações, foram apurados imposto suplementar de R$ 69.680,85 e
imposto de renda sujeito à multa de mora de R$ 73.545,23.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 22 a 26 em 17/02/2009
(fl. 36), o Contribuinte apresentou em 26/02/2009 a impugnação de fls. 2 e 3, valendo-
se em síntese dos seguintes argumentos:
1) o Interessado não poderia ser responsabilizado pelo não recolhimento do
IRRF pela 14a Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1a
Região;
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.000868/2009-87

2) o Contribuinte faria jus à dedução das despesas de pensão alimentícia
judicial e de honorários advocatícios, que foram omitidos na declaração
entregue.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 18a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão no 12-52.436, em 04 de fevereiro
de 2013, jugou, por maioria de votos, procedente em parte a Impugnação apresentada pelo ora
Recorrente, sob os fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação substanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
Da Pensão Alimentícia
A DRJ/RJ1, identifica que o ora Recorrente não apresentou nos autos a sentença
judicial que estabelecendo o pagamento de pensão alimentícia judicial para Rosemari Charles
Oliveira e Bruna Charles Oliveira. Por outro lado, foi acostado um mandado de citação do
Interessado (fl. 10) numa ação de execução de alimentos promovida por Bruna Charles Oliveira
para cobrar valores de pensão alimentícia que o Contribuinte não teria pago (fls. 12 a 14).
Aqui, o órgão julgador da primeira instância administrativa fiscal federal,
entendeu que mesmo que fosse aceitos os documentos da ação de execução de alimentos como
hábeis para acatar a dedução dos suposto valor de pensão alimentícia aduzidos como pagos no
ano-calendário de 2004, o ora Recorrente não juntou aos autos documentos que provem que
efetuou o referido pagamento de pensão alimentícia, concluído que: “Diante da falta de provas
do pagamento de pensão alimentícia judicial por parte do Interessado no ano-calendário de
2004, cumpre confirmar-se a glosa capitulada na notificação de lançamento de fls. 22 a 26.”
Do Honorário Advocatício
Neste tópico, a DRJ/RJ1 entendeu que: “Tampouco há que se cogitar da dedução
de valores não declarados que teriam sido pagos a título de honorários advocatícios. A presente
notificação de lançamento não alterou os valores de rendimentos informados pelo Contribuinte
na declaração do exercício de 2005. Não pode a presente instância julgadora incluir de ofício
valores de honorários advocatícios que o Interessado não declarou, sob pena de se estar
retificando a declaração de ajuste anual para incluir novas deduções após o lançamento de
ofício, procedimento vedado pela legislação de regência.”
Do Compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
A DRJ/RJ1, considerando o alvará judicial colecionado a estes autos na e-fl. 40 e
o DARF de e-fl. 41, que atestam a retenção e o recolhimento da importância de IRRF declarado
pelo ora Recorrente, concluir haver razão ao ora Recorrente, fazendo este jus à compensação de
R$78.165,37 a título de IRRF no ano-calendário de 2004.
Pelas razões explicitadas a DRJ/RJ1 julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pelo Recorrente, determinado a alteração do de imposto suplementar de
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.000868/2009-87

R$69.680,85 para R$65.060,71, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, e
cancelado o valor de imposto de renda sujeito à multa de mora de R$73.545,23.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário (e-fl. 57), interposto em 09 de setembro de 2014, não há
insurgência contra as conclusões da DRJ/RJ1, havendo apenas manifestação da viúva do
Recorrente, alegando que o mesmo veio a óbito em 22 de maio de 2012, sem deixar bens,
devolvendo a cópia do Acórdão da DRJ/RJ1 e requerendo o cancelamento do lançamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/RJ1 em
22 de agosto de 2014 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 54), e efetuado protocolo recursal em 09
de setembro de 2019 (e-fl. 57), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33
do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
Na peça recursal a única alegação é que o Recorrente falecem em 22 de maio de
2012 (certidão de óbito e-fl. 59) e que não deixou bens, sendo requerido o cancelamento do
lançamento.
Incialmente, deve-se observar que a viúva do Recorrente não questiona a validade
do lançamento no seu mérito
Enfatiza em sua peça recursal somente o fato de que a responsabilidade pelas
infrações tributárias do "de cujus" se findaria com sua morte.
Pois bem! Não há razão quanto a esta alegação, pois a viúva é responsável pelo
lançamento e pelas infrações cometidas pelo “de cujus”.
Destaca-se que o auto de infração foi lavrado quando ainda estava vivo o “de
cujus” (notificação do lançamento em 17 de fevereiro de 2009 – e-fl. 36 – falecimento em 22 de
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.000868/2009-87

maio de 2012 – e-fl. 59), em relação há anos anteriores (ano-calendário 2004). Portanto, as
obrigações criadas naquele momento recaíram sobre o “de cujus”, que com seu falecimento
foram transferidos para o espólio.
Neste sentido, vejamos os incisos II e III do artigo 131, e inciso IV, do artigo 134,
ambos do Código Tributário Nacional – CTN:
(...)
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
(...)
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
(...)
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
(...)
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
(...)”
O que se está apreciando é a validade de um lançamento realizado contra o "de
cujus" e não em relação aos seus sucessores, sendo o espólio o responsável por honrar esses
compromissos e se encerrado a partilha, a responsabilidade apenas pelo imposto devido pela
pessoa falecida, até aquela data, é do sucessor a qualquer título e do cônjuge meeiro, limitando-
se ao montante dos bens e direitos a eles atribuídos.
Deste modo, deve ser mantido o lançamento nos moldes delimitados pela 18a
Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão no 12-52.436 (e-fls. 44 a 47), não havendo razão ao
alegado pela viúva do Recorrente em sua peça recursal.
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital